Tribunal: TJPA
Processo: 0821038-29.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821038-29.2023.8.14.0401

APELANTE: ANA KAROLINE DE QUEIROZ BRASIL

APELADO: FABIO ROBERTO PINTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE INJÚRIA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESSUPOSTO DE VALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. VÍCIO SANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE APÓS 6 MESES. ART. 44 CPP. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NEGADO PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Queixa-Crime oferecida em 01/11/2023 pela Querelante ANA KAROLINE DE QUEIROZ BRASIL em face do Querelado FABIO ROBERTO PINTO CORREA. A Sentença de primeira instância, proferida em 21 de janeiro de 2025, declarou extinta a punibilidade do Querelado por decadência.

II. Questão em discussão

A Apelante alegou que a ausência de procuração com poderes específicos é um vício formal sanável a qualquer tempo, conforme previsto nos Artigos 568 e 569 do CPP. Argumentou que este vício não deve ser confundido com a decadência do direito de queixa (Art. 38 do CPP). A defesa da Querelante sustentou que o recebimento da queixa-crime em junho de 2024 indicava que o feito estava apto, e a juntada posterior da procuração convalidava a decisão inicial.

III. Razões de decidir

A Corte adotou o entendimento de que a exigência do Artigo 44 do CPP, que estabelece que a queixa-crime deve ser oferecida por procurador com poderes especiais e com menção do fato criminoso, não é mera formalidade supérflua, mas sim um pressuposto de validade do processamento da ação penal privada.

Na ação penal privada, há a exigência da estrita observância do prazo decadencial de seis meses, contado a partir do conhecimento do autor do crime (Art. 38 do CPP).

Consolidou-se o entendimento de que a correção de vícios essenciais, como a ausência da procuração com os requisitos do Art. 44 do CPP, deve ocorrer
dentro do prazo decadencial
de seis meses, sob pena de extinção da punibilidade.

Adotou-se o princípio da especialidade, destacando que o regramento especial da decadência (Art. 38 do CPP) deve prevalecer sobre a regra geral de saneamento (Art. 569 do CPP). A juntada da procuração após a consumação dos seis meses implica que o direito de punir já decaiu.

IV. Dispositivo e tese

A Corte CONHECEU do recurso de Apelação, mas, no mérito, NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença. A decisão manteve a extinção da punibilidade do Apelado FABIO ROBERTO PINTO CORREA, em virtude da consumação da decadência do direito de queixa.

Dispositivos relevantes:

Código Penal (CP): Art. 140, caput (Injúria); Art. 103 (Decadência); Art. 107, IV (Extinção da Punibilidade);

Código de Processo Penal (CPP): Art. 38 (Decadência/Prazo de Queixa); Art. 44 (Procuração com poderes especiais); Art. 367 (Processo sem réu intimado); Art. 568 (Sanabilidade de omissões); Art. 569 (Suprimento de omissões).

Julgados relevantes:

TJ-PA (Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência d: 00024379120168140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2017, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PENAL).

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº Judiciário: 0821038-29.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém

Apelante: Ana Karoline de Queiroz Brasil

Defensora Pública: ANNALU MARINHO FERREIRA

Apelado: Fábio Roberto Pinto Corrêa

Defensora Pública:

ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O processo é referente a
Queixa-Crime
apresentada pela Querelante
ANA KAROLINE DE QUEIROZ BRASIL
(Apelante) em face do Querelado
FABIO ROBERTO PINTO CORREA
(Apelado).

A Queixa-Crime foi oferecida em 01/11/2023 pela Defensoria Pública. Os fatos narrados ocorreram em
29 de Setembro de 2023
, por volta das 09h30min. O conflito se deu após a Querelante esquecer de mandar a
medicação especial e controlada
de sua filha menor, LUNNA SOPHIE QUEIROZ CORRÊA (fruto do relacionamento com o Querelado), que é portadora de
Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 2
.

Devido à falta da medicação, a criança acabou afogando o seu coelho de estimação, o que levou o Querelado a enviar mensagens à Querelante. Nesses textos, o Querelado teria proferido injúrias, tais como: “FILHA DA PUTA, CARALHO DO INFERNO, VAI TOMAR NO CÚ CORPO DE CALANGO”.

A Querelante já havia registrado um Boletim de Ocorrência Policial e obtido
Medidas Protetivas de Urgência
em outro processo (nº 0819042-93.2023.8.14.0401).

A conduta foi enquadrada no crime de
Injúria
(Art. 140,
caput
, do Código Penal). Além da condenação penal, a Querelante pleiteou indenização por
dano moral
em valor não inferior a
10 (dez) salários mínimos
, com base no art. 387, IV, do CPP.

Em 21 de março de 2024, o Juízo da 3ª Vara deferiu a justiça gratuita e designou audiência de tentativa de reconciliação, prevista no art. 520 do CPP, para
11 de Junho de 2024
.

Na audiência de conciliação de 11 de junho de 2024, o Querelado estava ausente, mas a Querelante
declarou expressamente seu interesse em prosseguir com o feito
, renunciando à conciliação. O juiz, então,
recebeu a Queixa-Crime
.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
02 de outubro de 2024
. O Querelado
não compareceu
, embora devidamente intimado, e o feito prosseguiu sem sua presença (art. 367 do CPP). A Querelante foi ouvida. FERNANDA CARDOSO BRASIL foi ouvida como testemunha.

O Ministério Público, em alegações finais (03/10/2024),
requereu a condenação do Querelado por injúria (Art. 140 CP) e a fixação de danos morais não inferiores a 10 salários-mínimos.

A Querelante, em alegações finais (08/10/2024)
juntou a Procuração com poderes específicos e prints de conversas via WhatsApp. A defesa da Querelante alegou que a ausência da procuração era um vício sanável a qualquer tempo, conforme os arts. 568 e 569 do CPP, e não uma causa de decadência, buscando a convalidação da decisão de recebimento da queixa-crime.

A Defesa do Querelado (17/10/2024)
apresentou alegações finais e pugnou pela
extinção da punibilidade por decadência
. Argumentou que a procuração com poderes especiais é um pressuposto de validade e deve ser sanada dentro do prazo decadencial de seis meses a partir do conhecimento do fato (29/09/2023), o que não ocorreu, pois a procuração foi juntada intempestivamente.

A Sentença foi proferida em
21 de janeiro de 2025

declarando extinta a punibilidade
do Querelado FABIO ROBERTO PINTO CORREA.

A Querelante interpôs
Recurso de Apelação
em
24 de janeiro de 2025
, requerendo a reforma da sentença, alegando que a ausência de procuração com poderes específicos é um
vício formal sanável a qualquer tempo
(Arts. 568 e 569 do CPP) e que este vício não deve ser confundido com a decadência do direito de queixa (Art. 38 do CPP). O recebimento da queixa-crime em junho de 2024 já indicava que o feito estava apto para apreciação judicial, e a juntada posterior da procuração convalidava a decisão inicial.

O Querelado apresentou
contrarrazões
em
06 de março de 2025,
pugnando pela
manutenção integral da sentença
, reiterando que a correção de vícios na procuração deve ocorrer
dentro do prazo decadencial
de seis meses, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência, sob pena de extinção da punibilidade.

O Ministério Público apresentou
Parecer Final
em
10 de março de 2025,
requerendo o
provimento do recurso
de apelação.

Em
23 de abril de 2025
, a Procuradora de Justiça ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO da Apelação
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

No mérito, contudo, a irresignação da Apelante não merece prosperar, devendo ser integralmente mantida a r. sentença que declarou a extinção da punibilidade do Apelado.

A tese central da Apelante é a de que a ausência de procuração com poderes específicos configura uma mera irregularidade formal, sanável a qualquer tempo, segundo os Artigos 568 e 569 do CPP. Essa interpretação, é insuficiente para afastar o rigor legal e a jurisprudência dominante aplicável à ação penal privada.

A ação penal privada, no caso o crime de Injúria (Art. 140 CPB), exige a estrita observância do prazo decadencial de seis meses, contado a partir do dia em que o ofendido vem a saber quem é o autor do crime (Art. 38 do CPP).

O Artigo 44 do CPP é cristalino ao estabelecer que a queixa-crime deve ser oferecida por procurador com
poderes especiais
, devendo constar no instrumento de mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso. Tal exigência não é vista pela jurisprudência majoritária como mera formalidade supérflua, mas sim como um
pressuposto de validade
do processamento da ação penal privada.

Neste caso, o fato criminoso ocorreu em
29 de setembro de 2023
. O prazo de seis meses para o exercício do direito de queixa, incluindo a apresentação da procuração exigida, esgotou-se em março de 2024. O instrumento de mandato com poderes específicos só foi juntado aos autos em
08 de outubro de 2024
.

Portanto, o saneamento do vício ocorreu muito tempo depois de transcorrido o prazo decadencial, ultrapassando-o em
mais de 12 (doze) meses
.

O Apelante ainda invoca os artigos 568 e 569 do CPP, que permitem o suprimento de omissões ou imperfeições da queixa a todo tempo, antes da sentença final. No entanto, esta Corte consolidou o entendimento de que a correção de vícios essenciais, como a ausência da procuração com os requisitos do Art. 44 do CPP, deve ocorrer
dentro do prazo decadencial
de seis meses, sob pena de extinção da punibilidade.

No caso in concreto deve-se adotar a primazia do
princípio da especialidade
, destacando que o regramento especial da decadência (Art. 38 do CPP) deve prevalecer sobre a regra geral do Art. 569 do CPP.

A regra de saneamento (Art. 569 do CPP) aplica-se, de fato, para a
correção de vícios
em documentos já apresentados. Contudo, no presente caso, tratou-se da
ausência
do instrumento de mandato judicial, que é uma condição legal de validade e deve ser suprida com urgência para evitar os efeitos da decadência. Se a procuração faltante é juntada
após
a consumação dos seis meses, o direito de punir já decaiu.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou sobre esta exata matéria, confirmando que a ausência de procuração com poderes especiais é vício sanável
somente dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses
. Neste sentido:

EMENTA: QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. PRAZO DECADENCIAL. VÍCIOS NÃO SANADOS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 44 DO CPP. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DE OFERECER AÇÃO PENAL PRIVADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. UNANIMIDADE. A procuração outorgada ao patrono do querelante não está revestida da formalidade legal essencial conferindo poderes especiais ao causídico (fl. 46). Ademais, sequer faz referência aos crimes imputados ao querelado, em afronta direta ao art. 44, do CPP. No que pese existir a possibilidade de sanar eventuais vícios de representação na procuração, essa correção deve se dar dentro do prazo decadencial, o que não ocorreu in casu, permanecendo o instrumento procuratório inválido até a presente data, não podendo mais ser sanado, pois extrapolado, em muito, o prazo decadencial de seis meses, cabendo, nesse momento, o reconhecimento da decadência e consequente decretação de extinção da punibilidade do querelado. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA DECADÊNCIA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência d: 00024379120168140000 BELÉM, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2017, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/06/2017)

Em linha com o entendimento jurisprudencial dominante, se o instrumento de procuração com poderes especiais, que é pressuposto de validade da ação privada, não é sanado dentro do prazo decadencial (seis meses a partir da ciência do fato e do autor), a consequência inarredável é a
extinção da punibilidade
.

Deste modo, não cabe a esta instância reformar a sentença para dar prosseguimento ao feito visando à condenação, uma vez que a ação penal foi fulminada pela decadência, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que declarou
extinta a punibilidade
do Apelado FABIO ROBERTO PINTO CORREA, em virtude da consumação da decadência do direito de queixa (Art. 103 c/c Art. 107, IV, e Art. 38, todos do Código Penal e Código de Processo Penal).

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025